Tribunal: TJSP
Processo: 2039248-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Bem móvel. Ação de Busca e Apreensão. Decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão da liminar. Insurgência da ré. Descabimento. Mora, que in casu, tem natureza ex re, e restou demonstrada. Com efeito, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço declarado no contrato e recebida pela própria agravante. Destarte, ausente impugnação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Bem móvel. Ação de Busca e Apreensão. Decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão da liminar. Insurgência da ré. Descabimento. Mora, que in casu, tem natureza ex re, e restou demonstrada. Com efeito, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço declarado no contrato e recebida pela própria agravante. Destarte, ausente impugnação específica por parte da ré, nada há de irregular na sua constituição em mora e, consequentemente, na decisão que concedeu a liminar. No mais, o pagamento integral da dívida, por força do que foi deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, compreende as parcelas vencidas e vincendas, com todos os encargos contratuais, posto que com a mora opera-se o vencimento antecipado da dívida, segundo se depreende do dispositivo contido no art. 2o, § 3o do Dec.-lei no. 911/69. Insta observar, que julgado o recurso repetitivo e formado o precedente, este se torna obrigatório cabendo aos Tribunais, única e exclusivamente, observá-lo. É certo que, por força de lei e face ao que foi deliberado pela Suprema Corte, o pagamento da integralidade da dívida nos termos do art. 2o, § 3o do Dec.-lei no 911/69, deve acontecer no prazo de 05 dias, contados da execução da liminar. Por fim, a discussão armada acerca da abusividade das cláusulas contratuais só tem lugar quando o devedor pretender purgar a mora, o que não aconteceu na espécie. Como se não bastasse, tal discussão afigura-se inoportuna nesse momento processual. Porém, de rigor observar, em caráter incidental, que a chamada cláusula "Cross Default" - expressa em contrato (caso dos autos) não é ilegal ou abusiva. Com efeito, tendo em conta o que dispõem os arts. 333 e 1425 ambos do Código Civil e Art. 28, § 1°, inciso III da Lei 10.931/2004. Recurso improvido.